Tribunal: TJMMG
Processo: 2000096-76.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000096-76.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 25/05/2023 Publicação: 05/06/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DENEGAÇÃO, PELO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, DA SEGURANÇA PRETENDIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DA DEFESA QUANDO INTIMADA PARA EMENDAR A INICIAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Felipe Vicente de Oliveira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Sd 1ª CL PM Felipe Vicente de Oliveira em face da sentença de 1º grau de Jurisdição que denegou a segurança pretendida nesta ação. Em sua inicial, o impetrante aduziu, em síntese, que foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n. 117.098/2020, para apuração do cometimento de transgressão disciplinar residual ao crime de homicídio, cuja investigação criminal tramita perante o Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG. Alegou que, no curso do mencionado PAD, especificamente na fase do seu interrogatório, requereu a suspensão do feito, sob o fundamento de que celebrou acordo de colaboração premiada nos autos criminais, cujos termos lhe obrigam a manter sigilo sobre os fatos, tendo sido tal requerimento indeferido pelos impetrados. Naquela oportunidade, a defesa do militar registrou os protestos de contrariedade ante a ausência de segurança jurídica sobre os fatos, uma vez que a infração apurada na seara disciplinar é residual e afeta aos mesmos fatos, ainda que sob o enfoque correcional. Sustentou que houve violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, pois, mesmo tendo apresentado o mencionado termo de confidencialidade firmado com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, os impetrados deram seguimento ao feito, sugerindo, inclusive, a responsabilização do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Nesse sentido, pleiteou, liminarmente, a suspensão do PAD 117.098/20 - CPM/PMMG, até o julgamento do writ, e, no mérito, que fosse declarada a nulidade do ato administrativo impugnado. Pleiteou, ainda, a concessão da gratuidade judiciária, por não reunir condição de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento. Deu à causa o valor de R$ 2.247,04 (dois mil duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos), para fins meramente fiscais. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo primevo nos termos da Lei n. 1060/50, com as alterações introduzidas pelo CPC/2015 (art. 98 e seguintes). O pedido liminar foi indeferido pelo juízo da 5ª Auditória Judiciária Militar Estadual (AJME), conforme decisão constante do Evento n. 10. Prestadas as informações pelas autoridades tidas como coatoras, estas alegaram, preliminarmente, a tese da ilegitimidade passiva, argumentando que não seriam as autoridades competentes para corrigir a suposta nulidade do PAD. Alegaram, ainda, que não houve qualquer violação de direito liquido e certo, “haja vista tratar-se de apurações na esfera administrativa, com aplicação do CEDM, não violando, assim, a confidencialidade das informações prestadas, além de não ser de responsabilidade e competência da CPAD a apuração das condutas criminosas do Impetrante, cabendo a ela (CPAD) a apuração de transgressões disciplinares, capituladas no CEDM.” Disseram que “o defensor do Impetrante, no âmbito do PAD, foi notificado de todos os atos processuais, tendo, inclusive, acompanhado a oitiva do Delegado de Polícia Civil, Dr. Domênico Doehler Rocha, que forneceu cópia do Termo de Acordo de Delação Premiada para a CPAD, na oportunidade.” Destacaram que “por serem as instâncias civil, penal e administrativa, independentes, não há interferência entre seus respectivos julgados, sendo que o Termo de Acordo de Colaboração Premiada firmado ‘foi pactuado na esfera criminal, visando identificar todos os envolvidos no homicídio de H.D.M., valores pagos para consecução da empreitada criminosa e sua recuperação, bem como identificar os integrantes e a divisão de tarefas e hierarquia da organização criminosa existente, constituída com a finalidade de cometer diversos crimes’”. Ao final, pugnaram pela improcedência dos pedidos do autor (Evento n. 23). Cadastrado, o Ministério Público de primeiro grau não se manifestou sobre o mérito do caso em análise, “tendo em vista a constatação da ausência do interesse público primário no presente mandamus.” A sentença foi prolatada em 27/10/2022 e se encontra no Evento n. 31. O Juízo da 5ª AJME, entendeu que há ilegitimidade das autoridades apontadas como coatoras para figurarem no polo passivo da demanda, razão pela qual denegou a segurança para julgar extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (Evento 45). Inconformada, a defesa do apelante interpôs recurso de apelação, pugnando pela cassação da sentença, sob o fundamento de que não lhe foi oportunizada a adequação do polo passivo da demanda após a arguição de ilegitimidade da autoridade coatora, o que ofende o disposto nos artigos 10 e 339, §1º, do CPC. Em contrarrazões, o Estado de Minas Gerais, ora apelado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso aviado e, consequentemente, pela manutenção da sentença primeva. O eminente Procurador de Justiça José Fernando Marreiros Sarabando manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de que seja mantida a decisão que denegou a segurança e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Sd 1ª CL PM Felipe Vicente de Oliveira em face da sentença de 1º grau de Jurisdição que denegou a segurança pretendida nesta ação. Analisando-se a decisão guerreada, verifica-se que o magistrado extinguiu a ação, sem resolução de mérito, ao fundamento de que é ilegítima a autoridade apontada para figurar no polo passivo do mandamus. O apelante alegou, incialmente, que não lhe foi oportunizada a possibilidade de emendar a peça exordial, contrariando o art. 10 e o §1º do art. 339 do Código de Processo Civil. Da detida análise dos autos, nota-se que, ao contrário do que alega a defesa, no despacho contido no Evento n. 5, o douto magistrado de Primeiro Grau concedeu ao impetrante a oportunidade de emendar a inicial. Veja-se, por oportuno, trecho da mencionada decisão: Da análise perfunctória da petição inicial (evento 1, INIC1), verifico que a presente ação foi ajuizada contra “ato praticado pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD-4/CPM/PMMG) integrada pelos Ilustríssimos militares: Cap PM Thompson Mozzer Batista Pereira (Presidente), 1ºTenPM José Erlí Pereira de Souza (Interrogante) e 2ºSgt PM Leonardo Pereira de Souza (Escrivão)”. Desta forma, e considerando que o Impetrado apontado na peça exordial não se encaixa no conceito de “autoridade” delimitado na Lei 12.016/2009, bem como não consta a pessoa jurídica a qual a autoridade é vinculada, o que contraria o artigo 6º da referida lei, a emenda à inicial é medida que se impõe. Sendo assim, determino ao Autor para que emende a inicial, regularizando o polo passivo, onde deverá indicar, com precisão, a autoridade que ele entende ser coatora, bem como indicando a pessoa jurídica a que esta integra. Após, voltem os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 autos conclusos para apreciação do pedido liminar e dos benefícios da justiça gratuita. Cumpra-se. [...] Apesar de ter sido oportunizado ao impetrante emendar sua inicial, este quedou-se inerte, mantendo a mesma autoridade coatora ilegítima no polo passivo da demanda, tal como consta no documento juntado no Evento n. 8 - INIC1, que contém o mesmo equívoco. Vale ressaltar que o impetrante se ateve apenas em colacionar a mesma inicial, replicando-a, sem se atentar quanto à determinação do juízo, sendo, portanto, infrutífera a alegação de afronta aos arts. 10 e 339, ambos do Código de Processo Civil. Vale ressaltar que, em se tratando de mandado de segurança, tem legitimidade para figurar no polo passivo a autoridade responsável pela prática do ato tido por abusivo ou ilegal e que detém poderes para corrigi-lo, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009. No presente caso, o impetrante indicou como agentes coatores o Cap PM Thompson Mozzer Batista Pereira (Presidente), o 1º Ten PM José Erlí Pereira de Souza (Interrogante) e o 2º Sgt PM Leonardo Pereira de Souza (Escrivão), todos integrantes da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD-4/CPM/PMMG). Não se pode perder de vista que as citadas autoridades componentes da CPAD-4/CPM/PMMG, ou seja, a equivocada autoridade tida como coatora, ressaltou a ilegitimidade de figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não possui competência para atestar a nulidade do processo administrativo-disciplinar, em razão do contido no art. 45, III, do CEDM, c/c o art. 8º, III e VI, do Regulamento de Corregedoria, presente na Resolução n. 4432/15. Sobre o tema em análise, tem-se os ensinamentos do autor Hely Lopes Meirelles. Veja-se: Por autoridade, entende-se a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de competência que lhe é atribuída pela norma legal. Deve-se distinguir autoridade pública do simples agente público. Aquela detém, na ordem hierárquica, poder de decisão e é competente para praticar atos administrativos decisórios, os quais, se ilegais ou abusivos, são suscetíveis de impugnação por mandado de segurança quando ferem direito líquido e certo; este não pratica ato decisório, mas simples atos executórios e, por isso, não está sujeito ao mandado de segurança, pois é apenas executor de ordem superior. Incabível é a segurança contra autoridade que não disponha de competência para corrigir a ilegalidade impugnada. A impetração deverá ser sempre dirigida contra a autoridade que tenha poderes e meios para praticar o ato ordenado pelo Judiciário; Dessa forma, resta evidente que a autoridade que detém poderes para corrigir eventual ilegalidade do ato administrativo impugnado é o Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, como acertadamente pontuou o ilustre magistrado sentenciante em suas razões de decidir. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] No presente caso, verifica-se do documento acostado no evento 1, DOC5, páginas 2 a 4, que a decisão de indeferimento do requerimento de redesignação do interrogatório para momento posterior à autorização judicial, foi proferida pela Comissão composta pelo presidente, relator e escrivão. Logo, a autoridade que detém poderes para corrigir eventual ilegalidade é a que delegou poderes à CPAD, ou seja, o Coronel Corregedor da PMMG. Assim é o entendimento da jurisprudência [...] Nesse sentido, confira-se recente jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - RESOLUÇÃO 52/2009 DA ANVISA - AUTORIDADE COATORA - INDICAÇÃO ERRÔNEA - EMENDA - INÉPCIA DA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO O art. 6º da Lei n. 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, estabelece que a petição inicial deve preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, indicando, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. Se o impetrante, instado em três ocasiões a retificar o polo passivo da lide, efetuou a errônea indicação de órgãos e estabelecimentos que não possuem a legitimidade para tanto, imperioso o indeferimento da inicial. (TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.22.240877-5/001, Relator: Desembargador GERALDO AUGUSTO, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 23/03/2023). Assim, com esteio no parecer exarado pelo Procurador de Justiça, entendo que, tendo sido conferido ao impetrante a oportunidade de emendar corretamente a inicial, tal como narrado alhures, não há como divergir do posicionamento adotado pelo magistrado primevo. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em Primeiro Grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator